Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE. JULGADO RESCINDENDO FUNDADO EM PROVA FALSA. ARTIGO 966, VI, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. REEXAME MATÉRIA. REDISCUSSÃO LITÍGIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo.
2. A causa de rescindibilidade referente à julgamento fundado em prova falsa exige a absoluta demonstração da alegada falsidade, apurada em processo criminal ou efetivamente demonstrada na própria ação rescisória.
3.1. Nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, o ônus probatório incumbe "ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito".
3.2. In casu, a autora não comprovou a falsidade da assinatura aposta no contrato de consignação para venda de veículo, tampouco que em razão de sua frágil condição de saúde estava incapaz de apresentar defesa na ação rescindenda, não se desincumbindo de seu ônus probatório.
4. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual.
4.1. O exercício do direito de petição, inclusive por meio da ação rescisória usufruído pela parte autora, constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola quaisquer requisitos do artigo 80 do Código de Processo Civil.
5. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.